Tribunal: TJES
Processo: 0009343-18.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009343-18.2016.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CRISTINA GOMES LEAL SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que não apreciou pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões a embargos de declaração opostos por CRISTINA GOMES LEAL SILVA E OUTROS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé; e (ii) avaliar se a conduta dos embargados configura litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Constatada omissão no acórdão embargado, que não apreciou o pedido de condenação por litigância de má-fé, apesar de mencionado no relatório, restando configurada a hipótese de cabimento dos embargos.

5. No caso concreto, as alegações trazidas pelos recorridos, bem como a referência a possíveis provas constantes dos autos em defesa de suas pretensões, não configuram condutas contrárias à lealdade e à boa-fé processual.

6. Além disso, ao acolher o recurso de apelação cível interposto pelo ente municipal, houve a reforma da sentença que favorecia os embargados, evidenciando o legítimo interesse recursal destes em refutar as teses sustentadas pelo município embargante.

7. Desse modo, não se constata dolo dos embargados condizente com quaisquer das condutas de litigância de má-fé processual previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, sem efeitos infringentes,
para suprir a omissão apontada e incluir no acórdão embargado o indeferimento do pedido de condenação dos recorridos por litigância de má-fé, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão constante no ID 8352513.

Tese de julgamento
:
1.
A omissão quanto ao exame de pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser suprida por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2.
A configuração de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou culpa grave, não se presumindo a intenção maliciosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
t
rata-se de
recurso de
Embargos de Declaração
nos Embargos de Declaração na Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra o acórdão de ID 8352513,
proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de embargos de declaração interposto por
CRISTINA GOMES LEAL SILVA E OUTROS
e manteve o acórdão de ID 6175850, que deu provimento ao recurso de apelação
cível
interposto pelo ente público,
para
julgar improcedentes os pedidos autorais
formulados pelos embargados nos autos da presente Ação de Desapropriação Indireta.

Irresignado, o ente público municipal alega em suas razões recursais (ID 8672557) a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que, ao apresentar contrarrazões aos embargos de declaração anteriormente opostos, pleiteou a condenação dos embargados por litigância de má-fé, "
em virtude da apresentação de fotos de 2006/2007 sem referência, na tentativa de alterar a verdade dos fatos em contraponto aos laudos periciais constantes nos autos
". Contudo, o referido acórdão deixou de apreciar o referido pedido.

Nesses termos, pede o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja sanada a omissão apontada.

Pois bem.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

N
o caso em análise, verifica-se que, de fato, a questão relativa à condenação por litigância de má-fé dos embargados, apesar de constar no relatório do v. acórdão, não foi apreciado no voto condutor
, razão pela qual passo a suprir a referida omissão, conforme as razões a seguir delineadas.

Nas contrarrazões aos embargos de declaração anteriormente interpostos por CRISTINA GOMES LEAL SILVA E OUTROS, ora embargados, o município sustentou que os recorridos devem ser condenados por litigância de má-fé, argumentando que “
insistem no recebimento da indenização do valor de R$ 2.675.000,00 (dois milhões seiscentos e setenta e cinco mil reais), aduzindo que a Municipalidade teria facilitado e incentivado o esbulho possessório em sua área
”. Ademais, apontou que os embargados juntaram aos autos fotografias datadas de 2006/2007 e 2023, porém sem as devidas referências, o que impossibilita verificar se as imagens correspondem à mesma área objeto da controvérsia.

Com efeito,
o
artigo 80 do Código de Processo Civil elenca as condutas tidas como procedimentalmente ímprobas e que acarretam o reconhecimento da litigância de má-fé:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ademais
, consoante o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que
configure-se
a litigância de má-fé, é imprescindível a caracterização de culpa grave ou dolo, não sendo possível presumir a intenção maliciosa (AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

No presente caso, as alegações trazidas pelos recorridos, bem como a referência a possíveis provas constantes dos autos em defesa de suas pretensões, não configuram condutas contrárias à lealdade e à boa-fé processual.
Além disso
, observa-se que, ao acolher o recurso de apelação cível interposto pelo ente municipal, houve a reforma da sentença que favorecia os embargados, evidenciando o legítimo interesse recursal destes em refutar as teses sustentadas pelo município embargante.

O
ente público
, por sua vez, dispõe dos meios adequados para contestar as alegações dos
embargados
, como ocorreu neste caso, por meio das contrarrazões
de ID
6694900, a fim de
impugnar
as afirmações ou sustentar que estas não se alinham com as provas e elementos constantes dos autos.

Desse modo
, não se constata dolo
dos embargados
condizente com quaisquer das condutas de litigância de má-fé processual previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
aos
aclaratórios
interpostos,
sem efeitos infringentes
,

para suprir a omissão apontada e incluir no acórdão embargado o indeferimento do pedido de condenação dos recorridos por litigância de má-fé, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão constante no ID 8352513.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes,

para suprir a omissão apontada e incluir no acórdão embargado o indeferimento do pedido de condenação dos recorridos por litigância de má-fé, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão constante no ID 8352513.